Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MKALVES ALIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0700678-04.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MKALVES ALIMENTAÇÃO LTDA, na qual, apesar de deferida a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, determinou que se realizasse por intermédio de administrador-depositário nomeado pelo Juízo. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 92150903): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de MKALVES ALIMENTACAO LTDA. O Exequente requer a expedição de ofício para as empresas de cartão de crédito/débito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA e FAZCRESCER, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento online, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora possua e/ou venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite do saldo devedor. É o relatório. Decido. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a constrição dos valores oriundos das vendas efetuadas por meio de cartão de crédito e débito configura penhora sobre o faturamento da empresa, o que se permite quando resultarem sem êxito todas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, nos termos do art. 866, do CPC. Em relação ao percentual, entendo que 15% do faturamento da pessoa jurídica executada MKALVES ALIMENTACAO LTDA. não tem o condão de inviabilizar a sua atividade empresarial (art. 866, § 1o, do CPC). Sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ. 2 - A limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravada é razoável, notadamente porque não há demonstração no Feito de que a constrição judicial deferida pode inviabilizar a sua atividade empresarial. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07099753820208070000 DF 0709975-38.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/07/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/07/2020). No entanto, diferente do pedido formulado pelo Exequente, a medida não se dá mediante expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, mas por intermédio de administrador-depositário. Nesse contexto, nomeio como administrador-depositário o perito MARCELO MOUSINHO QUARESMA, com dados no sítio eletrônico do TJDFT, o qual deverá ser intimado para apresentar seus honorários, em cumprimento ao art. 866, § 2o, do CPC. Com a resposta, intime-se o Exequente para que efetue o depósito dos honorários. Intime-se o Executado MKALVES ALIMENTACAO LTDA., por carta com aviso de recebimento, acerca da penhora de faturamento ora deferida, uma vez que não possui advogado nos autos, nos termos do artigo 841, §2° do CPC. Ficam as partes intimadas.” O exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 26942128), o agravante defende a tese de que “o artigo 855, inciso I, do mesmo diploma legal, aduz que a penhora será realizada por intermédio da intimação da empresa credenciadora para que esta não pague ao seu credor, ou seja, as empresas indicadas pelo Agravante para serem oficiadas, como possíveis devedoras da Agravada, e responsáveis pelo recebimento dos pagamentos da penhora pretendida, devem ser intimadas mediante ofício, para que depositem em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, os eventuais créditos que a executada tenha a receber, até o limite do valor da dívida, conforme determinado pelo Artigo 855, inciso I, do Código de Processo Civil.” Afirma não ser o caso de nomear depositário-administrador apenas para guardar o valor em pecúnia, quando a lei dispõe de modo diverso. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “de modo que desde logo seja alterada a decisão agravada para determinar a expedição de ofícios para as empresas de cartão de crédito/débito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDAe FAZ CRESCER, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento online, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL, MERCADO PAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP –WIRECARD,PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora, ora Agravada, possua ou viesse a receber em vendas realizadas mediante cartão, ao invés da intimação de Perito Judicial para figurar como administrador-judicial.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 26942130). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser feita se limita a examinar o pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo meramente de cognição sumária, posto que o apropriado para este momento processual incipiente no qual se examina apenas o pedido liminar, verifica-se que, em tese, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso. Com a devida vênia, mas a pretensão do recorrente é obter seu crédito pelo faturamento da empresa devedora, a partir de seus recebíveis pelas operadoras de cartão de crédito e de pagamento on line. Como sabido, nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Neste sentido há precedentes desta egrégia 6a Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, devendo haver a devida remuneração do profissional, que será fixada pelo juiz considerando a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades de sua execução, consoante o art. 160 do diploma processual civil. 2. Reputa-se que a remuneração proposta mostra-se razoável e atende os critérios dispostos no art. 160 do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de realização de inspeções e depósitos diários, considerando as diversas formas de pagamento recebidas pelo executado para o cumprimento do seu mister, inclusive mediante convênios, devendo ser observado ainda o elevado valor da execução e a necessidade de realização do trabalho por diversos meses. 3. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1282739, 07207978620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Noutro vértice, observa-se que também não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, nem tampouco eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito está preservado e não se anuncia premente hipótese de prescrição. Ademais, para esclarecimento da parte recorrente, mas não lhe socorre o argumento de que o julgamento do presente recurso seria demorado e justificaria o deferimento da liminar, pois, sabidamente esta Turma tem empreendido bastante esforços e conseguido julgar de forma célere. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator